Tribunal: TJES
Processo: 5022583-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022583-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RILDO DE OLIVEIRA SILVA e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022583-42.2023.8.08.0048
Origem
: Juízo da Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: RILDO DE OLIVEIRA SILVA e VANIA AMORIM DOS SANTOS SILVA.
RECORRIDOS
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. NARRATIVA DOS AUTORES ASSIM DESCRITA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: "
alegam serem casados e que em 16 de maio de 2022 adquiriram pacote de viagem para Porto de Galinhas-PE, no valor de R$ 4.010,40 (quatro mil e dez reais e quarenta centavos) contudo, após escolherem as datas previstas para a viagem, a requerida teria negado prestar o serviço nas datas indicadas, sendo assim optaram, em 23/01/2023, pelo cancelamento do pacote e restituição dos valores, porém até o momento os valores não foram restituídos, razão pela qual postulam devolução dos valores atualizados ( R$ 4.691,05) e reparação moral.
" PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. DANO MATERIAL ARBITRADO EM R$ 4.010,40 (quatro mil e dez reais e quarenta centavos). DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 1.000,00 (mil reais) PARA CADA AUTOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS PARTES AUTORAS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DO MÉRITO RECURSAL.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). A NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO NAS DATAS INDICADAS PELOS AUTORES, BEM COMO A NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR DO PACOTE DE VIAGEM PAGO E CANCELADO, DE FORMA INJUSTIFICADA, CARACTERIZA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELA RÉ. CARACTERIZADA SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E CUJA INDENIZAÇÃO FOI ARBITRADA EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.

EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES, CONHEÇO DO RECURSO PARA
NEGAR PROVIMENTO
E MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)